Tribunal: STF
Processo: ARE 1453409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 11ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-17) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EMENDATIO LIBELLI. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA DE MULTA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo. 



    2. Rejeito o pleito ministerial pela aplicação da emendatio libelli. 



    3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 



    4. Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que os elementos probatórios coligidos aos autos comprovam que os fatos se amoldam ao tipo do art. 332 do CP. 



    5. Dosimetria da pena. Reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea. Incidência da Súmula n°231 do STJ. 



    6. Pena de multa reduzida de oficio, visto que deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, segundo o mesmo critério trifásico. 



    7. Mantido o valor unitário do dia-multa, bem como o regime inicial aberto de cumprimento de pena. 



    8. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. No entanto, reduzido, de oficio, o valor da pena de prestação pecuniária para 5 (cinco) salários mínimos. 



    9. Apelação desprovida.”(eDOC 13, p. 16). 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 17, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-30), no qual se afirma, em relação a ofensa ao texto constitucional, que “Não há dúvidas que a referida decisão recorrida feriu o art. 5° inciso ‘LIII’ da Constituição Federal”.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-27).



    O Vice-Presidente do TRF da 3ª Região não admitiu os citados recursos (eDOC 38, p. 1-9). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 1-22) e do AREsp (eDOC 40, p. 1-17).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp (eDOCs 48 e 52). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 54, p. 1). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 38, p. 1-9), que bem resumiu a presente insurgência recursal: 



    “(...)



    I – RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marco Antônio Garcia (fls. 193 e seguintes do id 258234825) com fulcro no art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão deste Tribunal Regional Federal. 



    O recorrente alega, em síntese, que a conduta é atípica por falta de elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 332 do CP e que o juízo era incompetente para processar o feito, o que afronta o art. 5º, LIII, da Constituição Federal.



    Contrarrazões do Ministério Público Federal pela inadmissibilidade do recurso e, se admitido, pelo seu desprovimento. 



    Decido.



    Presentes os pressupostos recursais genéricos. 



    Quanto à repercussão geral suscitada, não compete análise por esta Corte. 



    No que se refere à atipicidade verifica-se que o recorrente sequer indicou o dispositivo da Constituição Federal supostamente violado pelo decisum. 



    Não obstante, todas as questões ventiladas no recurso foram decididas pela Turma julgadora com base na legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa ao texto da Constituição carece do necessário requisito do prequestionamento. 



    Nesse caso, incide o óbice contido na súmula 282 do STF (...)” (eDOC 38, p. 9; grifos originais e nossos)



    Assim, preliminarmente, diante dos termos da petição do recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-30), verifico a inafastável incidência da Súmula 284/STF, sobretudo diante da ausência de fundamentação recursal precisa, à luz do contido no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, menciono: ARE 1.428.807 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 16.5.2023; ARE 1.162.348 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; ARE 1.131.117 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; ARE 1.092.099 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018; ARE 1.276.412 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2020; ARE 1.329.453 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 15.9.2021; ARE 1.379.316 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.6.2022; ARE 1.431.050/CE, por mim relatado, DJe 30.5.2023; dentre outros.



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente